Tribunal: TJSP
Processo: 1000486-90.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. REPARAÇÃO DE DANOS, E IMPROCEDENTE RECONVENÇÃO DELA DECORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA.

PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, BUSCANDO O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ RECONVINTE, O QUE SE TEM DIANTE DA ALEGADA

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. REPARAÇÃO DE DANOS, E IMPROCEDENTE RECONVENÇÃO DELA DECORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA.

PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, BUSCANDO O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ RECONVINTE, O QUE SE TEM DIANTE DA ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO QUANTO VEM DISPOSTO PELO ARTIGO 1.010, DO CPC EM VIGOR – INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REPELIDA.

LIDE PRINCIPAL – DUPLICATA MERCANTIL – RELAÇÃO JURÍDICA QUE RESULTOU INCONTROVERSA NOS AUTOS – COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEL – DIVERGÊNCIA ACERCA DA QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL EFETIVAMENTE ENTREGUE – ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR QUE A AUTORA RECONVINDA SE MANIFESTOU ACERCA DA DIVERGÊNCIA NO MOMENTO DA ENTREGA DO PRODUTO – RÉ RECONVINTE QUE NÃO COMPROVOU A QUANTIDADE EFETIVAMENTE ENTREGUE – DUPLICATA MERCANTIL QUE CONTA COM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO – ADEQUADA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – PROTESTO INDEVIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – COMPENSAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 QUE NÃO SE MOSTROU IRRISÓRIA OU EXCESSIVA – ACERTO DA R. SENTENÇA NESSE TOCANTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

RECONVENÇÃO – PRETENSÃO DIRECIONADA A CONDENAÇÃO DA AUTORA RECONVINDA AO PAGAMENTO DO VALOR DO COMBUSTÍVEL ENTREGUE – VALOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL QUE SE MOSTRA INEXIGÍVEL, SENDO INCONTROVERSA, POR OUTRO LADO, A EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES, O QUE PERMITE CONCLUIR PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA, DE SORTE A CONDENAR A AUTORA RECONVINDA AO PAGAMENTO DO VALOR TIDO POR INCONTROVERSO – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.